Tribunal: STF
Processo: AI 440596
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade. Petição
de RE. Data de protocolo. Carimbo ilegível. Prova da tempestividade.
 Falta. Agravo regimental não provido. O carimbo de protocolo na
petição do recurso extraordinário deve estar legível, para efeito de
 verificação da tempestividade